Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade.
3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena.
4. A expedição de carta de guia para execução provisória assegura ao condenado, no regime semiaberto, desfrutar dos benefícios que eventualmente tiver direito, a denotar a ausência de constrangimento ilegal advindo da manutenção da prisão preventiva quando fixado o referido regime inicial de cumprimento de pena.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ademais, o regime prisional decorrente da sentença condenatória é instituto distinto da prisão cautelar no curso do processo, de modo que não cabe a discussão dos temas à luz dos referidos princípios.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.